Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da ré por furto qualificado, com fixação de regime inicial semiaberto, sob alegação de omissão quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, com fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a impossibilidade de substituição da pena, destacando a reincidência da ré e a inadequação social da medida, conforme jurisprudência consolidada.
5. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a decisão, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da causa.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente e idônea.
V. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“A ausência de omissão no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria por mero inconformismo, ainda que com fins de prequestionamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 33, § 2o; 44, § 3o; 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP; TJDFT, Acórdãos 1727843, 1706194, 2008675